Tribunal: TJSP
Processo: 1500906-96.2019.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000142108
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500906-
96.2019.8.26.0535, da Comarca de Guarulhos, em que são apelantes/apelados DHAMYS
LANO PEREIRA RESENES, DIEGO LOURENCO DE SOUSA, AUGUSTO DA SILVA
SANTOS e CAMILO DE PAULA PLACIDO, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
interposto pelo réu Camilo de Paula Plácido para diminuir sua reprimenda para 01 (um) ano e
04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 06 dias-multa, no valor mínimo legal e
NEGARAM PROVIMENTO AOS DEMAIS RECURSOS, para que subsista a r. sentença
condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
WALTER DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 1500906-96.2019.8.26.0535 – RELATOR WALTER DA SILVA VOTO 41.366
VOTO RELATOR No 41.366
RECURSO DE APELAÇÃO No. 1500906-96.2019.8.26.0535
Apelante/Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelado/Apelante: CAMILO DE PAULA APARECIDO

DHAMYS LANO PEREIRA RESENES

AUGUSTO DA SILVA SANTOS

DIEGO LOURENÇO DE SOUSA

COMARCA: GUARULHOS- 2a VARA CRIMINAL
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELA da r. sentença de fls.276/286, da lavra do MM. Juiz de Direito, Doutor Caio
Ferraz de Camargo Lopasso, que julgou parcialmente procedente a ação penal e
condenou Camilo de Paula Placido, Diego Lourenço de Sousa, Augusto da Silva
Santos e Dhamys Lano Pereira Resenes, como incursos no art. 155, parágrafo 4o,
incisos II e IV, combinado com o art. 14, II, ambos do Código Penal. O primeiro, à
pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 13
dias-multa, e os demais, às penas de 01 (um) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e pagamento de 06 dias-multa, no valor mínimo legal, absolvendo-os da imputação
prevista no artigo 244-B, da Lei no 8.069/90, com fulcro no art. 386, VII, do Código
de Processo Penal.
Insurge-se
o
órgão
Ministerial,
pretendendo
a
condenação dos réus pela prática do artigo 244-B do ECA, em concurso material om
o crime de furto tentado (fls.311/323).
CAMILO DE PAULA APARECIDO, DHAMYS LANO
PEREIRA RESENES, AUGUSTO DA SILVA SANTOS e DIEGO LOURENÇO DE
SOUSA também APELAM da r. sentença de primeiro grau, pretendendo a redução
de todas das penas-base ao mínimo legal; em relação a CAMILO, a compensação
da agravante da reincidência com a atenuante da confissão e no tocante aos
demais a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos e

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 1500906-96.2019.8.26.0535 – RELATOR WALTER DA SILVA VOTO 41.366
uma multa (fls.349/359).
Regularmente processados os recursos, as contrarrazões
foram apresentadas às fls.360/366 e fls.370/374.
A Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer de
fls.400/407, opinou pelo desprovimento dos recursos defensivos e pelo provimento
do apelo ministerial para a condenação dos quatro réus como incursos no artigo 244-
B do E.C.A., em concurso material com o crime de furto tentado.
É O RELATÓRIO.
Consta dos autos que os apelantes, ao tempo e local
narrados na denúncia, previamente ajustados, agindo em concurso e com unidade
de desígnios entre si e com o adolescente W.S.B., tentaram subtrair, para si e para
outrem, mediante escalada, os bens existentes no imóvel situado no local dos fatos
e descritos na denúncia, pertencentes à empresa Raniele Artefatos de Borracha,
somente não consumando o delito por circunstâncias alheias às suas vontades.
Consta ainda, que na mesma oportunidade os réus
facilitaram a corrupção do adolescente W.S.B., com ele praticando infração penal
acima descrita.
Primeiramente observa-se que a autoria com relação ao
delito de furto restou cabalmente demonstrada e não foi objeto de insurgência por
parte da defesa e do Parquet.
Passo à análise do pleito ministerial.
Em que pese o louvável empenho do digno Promotor de Justiça,
entendo que a absolvição dos réus quanto ao delito tipificado no artigo 244-B do Estatuto da Criança e
do Adolescente deve ser mantida.
Isto porque, esta Colenda Câmara perfilha o entendimento de
que o crime de corrupção de menores possui natureza material e, portanto, exige
prova efetiva da corrupção do adolescente. Desta feita, para a tipificação do delito
em comento, mister é a comprovação da anterior inocência do inimputável, bem
como a demonstração de que o menor veio a se corromper ou teve facilitada a sua
corrupção em virtude da ação criminosa perpetrada em conjunto com os agentes o
que não se verifica no caso em tela.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 1500906-96.2019.8.26.0535 – RELATOR WALTER DA SILVA VOTO 41.366
Como
é
sabido,
crianças
e
adolescentes
são
destinatários da proteção integral, prevista constitucional e legalmente. Contudo, a
prova produzida nos autos não demonstrou, à suficiência, terem os réus facilitado a
depravação moral do adolescente.
Destarte, diante de tal cenário, não há que se cogitar de
insuficiência de provas, e diante do conjunto probatório seguro, de rigor era a
condenação dos acusados, ora apelantes.
Passo à análise da dosimetria das penas.
Atento aos critérios norteadores previsto no artigo 59 do
Código Penal, o Douto Magistrado fixou a pena base acima do mínimo legal com
relação aos réus Dhamys, Camilo e Augusto, em razão dos maus antecedentes que
possuem, bem como, em razão da presença de duas qualificadoras, o que entendo
correto e mantenho.
Neste sentido:
TACRSP: “As circunstâncias de um furto praticado sob a égide de
duas qualificadoras são mais graves que as cometidas sob o manto
de uma única, de modo que o autor de um furto bi-qualificado não
pode receber o mesmo tratamento, no que diz respeito à fixação da
pena-base, do que o autor de um furto uniqualificado”.
Na fase intermediária, reconhecida a circunstância
atenuante da confissão dos réus Diego, Augusto e Dhamys, e, ainda, a menoridade
do apelante Augusto, suas reprimendas voltaram ao patamar mínimo legal.
Com relação ao apelante Camilo, embora tenha o douto
magistrado reconhecido a circunstância atenuante da confissão, entendeu como
preponderante a agravante da reincidência, majorando a pena do increpado no
patamar de 1/3. No entanto, é entendimento deste Relator, assim como da Colenda
Câmara Julgadora, na esteira dos Tribunais Superiores, a compensação entre
referidas circunstâncias, o que ora procedo.

Neste sentido:
STF: “Não constitui ilegalidade o fato de a sentença considerar as
circunstâncias judiciais a que se refere o art. 59 do Código Penal, para

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 1500906-96.2019.8.26.0535 – RELATOR WALTER DA SILVA VOTO 41.366
só depois aumentar a pena-base, em razão da reincidência,
compensando-a com a atenuante da confissão espontânea.” (JSTF
204/325).
Na fase derradeira, pela tentativa, reprimenda foi
diminuída na fração de 1/3, levando-se em conta o iter criminis percorrido pelos
increpados.
Destarte, a reprimenda do apelante Camilo resulta
definitiva em 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento
de 7 (sete) dias-multa, no valor mínimo legal.
Correta a imposição do regime inicial fechado com
relação ao réu Camilo, dada a reincidência ostentada.
Presentes os requisitos legais, substituída a pena
privativa de liberdade por pena restritiva de direitos com relação aos réus Dhamys,
Diego e Augusto, consistente em prestação de serviços à comunidade e limitação
de fim de semana, fixando-se o regime aberto em caso de necessária reconversão.
Do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
interposto pelo réu Camilo de Paula Plácido para diminuir sua reprimenda para 01
(um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 06 dias-multa, no valor
mínimo legal e NEGO PROVIMENTO AOS DEMAIS RECURSOS, para que
subsista a r. sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
WALTER DA SILVA
Relator